Tribunal: TJSP
Processo: 1037593-57.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Concurso público – Nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas definidas no edital – Admissibilidade – O candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação, desde que aprovado dentro do número de vagas previstas no edital – Situação excepcional e imprevisível não constatada - Alegação de omissão e/ou contradição – Verdadeiro

Ementa:
Embargos de declaração – Concurso público – Nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas definidas no edital – Admissibilidade – O candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação, desde que aprovado dentro do número de vagas previstas no edital – Situação excepcional e imprevisível não constatada - Alegação de omissão e/ou contradição – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037593-57.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado TIAGO FABRIN
MANZOLLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037593-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.541/20 2/5
VOTO No 27.541/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1037593-57.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADA: TIAGO FABRIN MANZOLLI
INTERESSADOS: PRESIDENTE DA AMLURB e SECRETÁRIO
MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
Ementa: Embargos de declaração Concurso público Nomeação
de candidato aprovado dentro do número de vagas definidas no
edital Admissibilidade O candidato aprovado em concurso
público tem direito subjetivo à nomeação, desde que aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital
Situação
excepcional e imprevisível não constatada - Alegação de omissão
e/ou contradição Verdadeiro objetivo de reexame da matéria
decidida Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 494/502, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação do autor/embargado, para assegurar a sua nomeação e posse no
cargo de “Analista de Ordenamento Territorial”, porquanto aprovado no
Concurso Público promovido pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana -
AMLURB da Prefeitura Municipal de São Paulo, dentro do número de vagas
divulgadas no respectivo edital. Denegada a segurança em primeira instância
(fls. 383/388).
Alega a embargante, desta feita, omissão, obscuridade e/ou
contradição do venerando acórdão embargado no tocante ao seu enquadramento
na exceção contida no RE 598.099/MS.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037593-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.541/20 3/5
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Com efeito, consoante o decidido no venerando acórdão
embargado, inconsistentes as alegações da Municipalidade de circunstâncias
excepcionais a justificar a nomeação de apenas parcela dos candidatos
aprovados, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o concurso
público só pode ser autorizado após prévia dotação orçamentária devidamente
prevista em lei de regência.
Quanto à alegação de crise político-econômica nacional que teria
levado à queda de arrecadação de tributos, tem-se que ocorreu em cenário
completamente diferente do que aquele em que inserida a dotação orçamentária
para a realização do concurso público discutido nestes autos, de modo que
insubsistente a alegação de superveniência, imprevisibilidade e gravidade.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça referentes a concursos públicos semelhantes promovidos pela Prefeitura
do Município de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. Candidata aprovada em quarto lugar, dentro do número
de vagas previstas no edital para provimento de cargo de
"Especialista em Saúde Químico". Pretensão de reconhecimento de
seu direito à posse e à nomeação, no prazo de validade do concurso.
Admissibilidade. Prorrogação da validade do certame por um ano,
expirando-se em 01/07/2016, tendo a impetração se dado
tempestivamente, em 01/11/2016. Demonstração, na espécie, de
direito subjetivo à nomeação e não mera expectativa de direito.
Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara. Concessão
da segurança, em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não
provido”
(13a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037593-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.541/20 4/5
1050009-28.2016.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, julgado
em 24/05/2017).
“MANDADO DE SEGURANÇA Concurso (Edital no 01/2013)
Município de São Paulo Pretensão de nomeação para o cargo de
Médico Veterinário Cabimento Prazo de validade de concurso que
expirou sem a nomeação de candidato aprovada dentro das vagas
previstas no Edital
Direito subjetivo do candidato classificado
dentro do número de vagas
Ausentes causas excepcionais que
justifiquem a não nomeação, consoante requisitos estabelecidos pelo
STF no RE no 598.099/MS Precedentes deste Tribunal Concessão
da ordem de rigor Apelo provido.” (13a Câmara de Direito Público,
Apelação no 1033690-82.2016.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, julgado em 18/10/2017). grifei
Da análise dos embargos opostos, extrai-se que a embargante
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037593-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.541/20 5/5
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator